Tribunal: TJDFT
Processo: 0734510-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS E DA EFETIVIDADE DA MEDIDA.
1. Embora caiba ao credor diligenciar, em casos excepcionais será admitida a interferência do Poder Judiciário para obtenção desses dados. No caso dos autos, a agravante não apresentou informações seguras sobre a existência de fundo previdenciário, formulando pedido genérico para oficiar junto às principais operadoras.
2. É possível afirmar que os fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e são alcançados pelo SISBAJUD, sendo inviável a solicitação de informações em nome dos agravados e seus valores, com o objetivo de impulsionar a execução
3. Agravo de instrumento não provido.